Tribunal: STF
Processo: RHC 182540
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, manteve incólume a decisão unipessoal do relator, de denegar writ lá impetrado, consoante aresto assim ementado (eDOC 37, pp. 21-22):
    HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. INDEFERIMENTO. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ARTIGO 149 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO REGULAR DA DEFESA. ADIAMENTO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE. DISPENSÁVEL NOVA INTIMAÇÃO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Não se trata de habeas corpus substitutivo do recurso próprio, uma vez que a ilegalidade apontada pelo impetrante teria sido praticada pelo próprio Tribunal de origem, ante a ausência de intimação da defesa para a sessão de julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Federal. 2. Não corporifica constrangimento ilegal o indeferimento de adiamento de sessão de julgamento de habeas corpus, diante da existência de pluralidade de advogados a patrocinar os interesses dos pacientes. Nesse sentido: HC 232.749/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014; HC 306.708/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 23/02/2015 e AR 5.696/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2018, DJe 07/08/2018. Pedido de adiamento de julgamento não acolhido. 3. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incluído o processo em pauta, com a regular intimação das partes, e, ocorrendo o adiamento da sessão de julgamento para até três sessões subsequentes, torna-se dispensável nova intimação. 4. Na hipótese, a defesa dos pacientes foi devidamente intimada da inclusão do julgamento da Apelação Criminal na pauta do dia 8/8/2019. Contudo, em razão da ausência justificada do Relator, o feito foi adiado para a sessão de julgamento imediatamente subsequente, razão pela qual não foi realizada nova intimação dos causídicos. 5. Habeas corpus não conhecido.
    Buscam os recorrentes que esta Suprema Corte, in limine, suspenda o trâmite da ação penal movida em desfavor de todos eles – pela suposta prática, em continuidade delitiva, do crime previsto no art. 149 do Código Penal –, até que, no julgamento do mérito do presente recurso, seja reconhecido eivada de nulidade a persecução penal, ante o cerceamento de defesa incorrido pelo Tribunal de origem, por não intimar a defesa para o julgamento da apelação (eDOC 37, pp. 36-44).
    É o relatório. Decido.
    1. A despeito da irresignação defensiva, cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Nessa quadra, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante no decisum atacado, a justificar a concessão da tutela cautelar vindicada neste recurso ordinário.
    Dessarte, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final deste feito, indefiro a liminar.
    Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente